Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com o disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os presentes embargos de declaração foram opostos pela parte autora e, no pressuposto de que ocorreu omissão e contradição no acórdão no 1726803, pugna pelo reconhecimento da coisa julgada material, em relação à reativação de suas milhas, sustentando que a matéria não foi objeto do recurso da ré.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 49713019). A embargada requer a manutenção da decisão colegiada.

4. Diferente do alegado pela autora/embargante, a matéria relacionada à reativação das milhas foi objeto do recurso inominado interposto pela ré/embargada, qual seja, a matéria foi devolvida, para a reapreciação do pedido na fase recursal. A insatisfação da ré/recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC. Com efeito, no item 26 do recurso inominado (ID 46684562 - Pág. 9), a ré/recorrente requereu a revisão do julgado para a reativação das milhas.

5. No caso, o acórdão impugnado tratou da matéria exposta nas razões recursais, inexistindo omissão ou contradição a ser enfrentada, notadamente porque não configurada a coisa julgada material.

6. Ademais, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de matéria decidida ou reapreciação da prova, real propósito da embargante.

7. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.